Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. TENTATIVA DE ROUBO. PESSOA JURÍDICA COMO VÍTIMA. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de prova oral coesa, auto de prisão em flagrante e imagens de segurança, é de rigor a condenação do réu pelos crimes de roubo consumado e tentativa de roubo.
2. A subtração de numerário pertencente à pessoa jurídica, viabilizada por grave ameaça e violência que causaram pânico e evasão de funcionários e clientes, configura roubo, e não furto, ainda que a vítima direta da violência não seja a titular do bem.
3. A tentativa de roubo resta configurada quando o agente inicia a execução do crime mediante grave ameaça, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, CP).
4. Aplicação da teoria da amotio: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e sem posse mansa e pacífica (Súmula 582 do STJ).
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade diante da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
6. Reconhecido o concurso formal entre os três crimes patrimoniais, com aumento da pena na fração de 1/5, conforme critério objetivo.
7. Recurso do Ministério Público provido para condenar o réu pela tentativa de roubo contra terceira vítima. Recurso da Defesa desprovido.